Tribunal: TCU
Processo: 004.628/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Funasa em desfavor de José Danilo Dâmaso de Almeida, prefeito de Senador Marechal Deodoro/AL (gestão: 2005-2008), e da Construtora Nejusam Ltda., em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio CV 0350/06, registro Siafi 590271, que tinha por objeto a execução de melhorias habitacionais para o controle da Doença de Chagas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial em análise instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa em desfavor de José Danilo Dâmaso de Almeida, prefeito de Senador Marechal Deodoro/AL, gestão 2005-2008, e da Construtora Nejusam Ltda., em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio CV 0350/06, registro Siafi 590271, que tinha por objeto a execução de melhorias habitacionais para o controle da Doença de Chagas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 6o, inciso II, e 19 da IN/TCU 71/2012 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do RI/TCU, arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, em virtude da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. enviar cópia do presente Acórdão à Fundação Nacional de Saúde - Funasa e aos responsáveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.